Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREVI. TEMA 955. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO.

1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.

2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.

3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

4. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.